Tribunal: STF
Processo: HC 237858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.822.103/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Consta da denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2018, por volta de 10h15m, na avenida Doutor João Teodoro, n° 977, bairro Vila Rezende, nesta cidade e comarca, THIAGO AUGUSTO CAPELLO, VULGO "Alemão", qualificado a fls. 22, mantinha em depósito para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, 01 porção de cocaína, pesando 37,4 g e 03 porções de maconha, pesando 289,5g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R$ 1.340,00 (hum mil, trezentos e quarenta reais) em espécie.



    Ao final da instrução, no entanto, a conduta imputada ao paciente foi desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a sanção de advertência sobre os efeitos das drogas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para o fim de condenar o apelado Thiago Augusto Capello, pela autoria de infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena individual, total e definitiva de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS JÁ DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nenhuma das inúmeras nulidades aventadas nas razões do recurso especial foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que atrai o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 



    2. "Este col. Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que é incabível o pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, como tentativa de burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no REsp 1447057/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 18/2/2015). 



    3. "A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp n. 1.208.397/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 15/5/2018). 



    4. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 



    5. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 



    6. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não se vislumbra do quadro fático dos autos elementos mínimos hábeis a alicerçar a condenação de THIAGO CAPELLO pelo delito de tráfico de drogas; e (b) Patente ilegalidade na fundamentação exposta pelas instâncias inferiores para vedar a concessão da minorante específica prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja desclassificada a conduta imputada ao paciente para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer seja [...] aplicada a minorante específica (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no grau máximo, também fixado o regime prisional aberto para o início de cumprimento da pena, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    [...] as negativas do apelante quanto à prática do delito de tráfico de drogas ficaram isoladas pela prova produzida, mostrando-se, de outra parte, absolutamente inverossímeis. 



    Em ambas as fases do procedimento, inclusive à luz do processo, os policiais civis Willian e Gilberto (fls. 03, 04, 345 e 346 - mídia digital), relataram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão para apreensão de drogas criminosas, após denúncias anônimas e prévia observação da movimentação no período noturno de pessoas que entravam e saíam rapidamente da residência do acusado, foram até o local, ocasião em que localizaram três porções de maconha na pia da cozinha, uma porção de cocaína no quarto e, por fim, a quantia de R$ 1.340,00 em espécie. Embora tenham encontrado um dechavador, afirmaram ser comum que vendedores de drogas também sejam usuários. 



    [...] a admirável quantidade de droga apreendida, isto é, mais de trezentos gramas de maconha e cocaína, inviabiliza a desclassificação para uso. Mostra-se, portanto, totalmente inverossímil a alegação de que teria comprado a referida droga para uso [...]. 



     Assim, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias em que se deu a prisão, evidenciam, em conjunto, que efetivamente as drogas se destinavam ao comércio ilícito, caracterizando o delito do artigo 33, "caput" da Lei n° 11.343/06. Inviabiliza-se, portanto, a desclassificação para guarda de drogas para simples consumo próprio. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    No que diz respeito ao pedido de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, observei que a Corte de origem, soberana na análise de questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Desse modo, concluí que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, tendo em vista os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Quanto à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 484.795/SP, no qual, inclusive, foi concedida parcialmente a ordem, para abrandar o regime prisional imposto ao ora agravante para o semiaberto. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente